Tribunal: TJDFT
Processo: 0707518-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707518-57.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: JUCELINA MORAIS DE MATOS, JUCELINA MORAIS DE MATOS DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Direcional Taguatinga Engenharia Ltda. contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0701272-88.2020.8.07.0010 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de pesquisa de bens por meio do Sistema de Informações ao Judiciário (InfoJud) formulado por ela (id 224822251 dos autos originários). Direcional Taguatinga Engenharia Ltda. não formulou requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intimem-se Jucelina Morais de Matos e Jucelina Morais de Matos 36.447.847/0001-66 para apresentarem resposta ao recurso caso queiram. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator